Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731309-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ITAMAR LEITE PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ITAMAR LEITE PEREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703046-70.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 202943337 do processo originário): “Em petitório de id. 186475921, o executado ESPÓLIO DE ITAMAR LEITE PEREIRA, representado por sua Ex Companheira, MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO apresentou tese de ordem pública a fim de sustentar a impenhorabilidade do imóvel indicado no ID-154152502, de matrícula no 11.269, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em QSE 09, Casa 22, Taguatinga Sul, CEP: 72.025-090, objeto de medida constritiva decretada na decisão de id. 166322107. Alegou, em síntese, que o bem em questão tratar-se-ia de bem de família, por ser o único bem que o Executado deixou antes do seu falecimento, porém este imóvel é a residência de sua viúva, ora representante do Espólio, e das filhas do casal, e que, portanto, estaria protegido de medidas expropriatórias nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 198466634, defendendo a manutenção da medida constritiva ante a ausência de comprovação das alegações da parte executada. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam". Assim, para que recaia a proteção legal prevista no aludido dispositivo normativo, basta que seja comprovado nos autos que o imóvel indicado a penhora é utilizado para fins de residência pelo executado e/ou por seu núcleo familiar, de modo que, sobre ele, não mais será possível o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, ressalvadas as exceções expressamente previstas na lei. No caso dos autos, porém, verifico que o executado não logrou êxito em comprovar suas alegações de que o imóvel em questão é atualmente utilizado por ele para fins residenciais. Isso porque a parte executada não trouxe qualquer prova para comprovar sua alegação. A fim de comprovar esse uso residencial, a parte executada poderia ter trazido aos autos diversas espécies de documentação relacionadas à habitação do imóvel - tais como comprovantes de pagamento de despesas relacionadas a sua utilização, comprovantes de residência registrados em seu nome, declarações de vizinhos, entre outros - o que não foi feito. Tratando-se de fato impeditivo do direito à penhora conferido à parte exequente para a satisfação de seu crédito, o ônus de sua comprovação é atribuído exclusivamente à parte executada, nos termos do art. 373. inc. II, do Código de Processo Civil. Esse também é o entendimento consolidado na jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA FRUTOS E RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família e que se trata de único imóvel do executado, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil, admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel. 6. Não há óbice à penhorabilidade dos aluguéis recebidos pela locação do bem litigioso, sobretudo por não se tratar do imóvel residencial da família e não ter sido comprovado satisfatoriamente que a verba proveniente da locação do imóvel constitua a única fonte de renda ou que seja imprescindível à subsistência do executado e de sua família, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1784943, 07279766620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito os argumentos trazidos pelo executado ESPÓLIO DE ITAMAR LEITE PEREIRA, representado por sua Ex Companheira, MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO e mantenho a penhora decretada nestes autos sobre o imóvel de matrícula no 11.269, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. III. Proceda-se na forma determinada em decisão de id. 166322107, com a expedição de mandado de avaliação exclusivamente do imóvel de matrícula no 11.269, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 62230239), afirma que foi penhorado o imóvel denominado QSE 09, CASA 22, TAGUATINGA – DF. Argumenta que o imóvel penhorado é bem de família. Informa que o bem penhorado foi o único deixado pelo falecido Itamar Leite Pereira, tendo sido deferido o direito real de habitação em favor da companheira, conforme sentença em anexo. Alega que a viúva companheira reside no imóvel, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 184459571, autos de origem. Informa que juntou as contas de consumo, as quais demonstram que a companheira continua a residir no bem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar. No caso em comento, o agravante comprovou que foi deferido, em favor da companheira viúva, o direito real de habitação, em relação ao imóvel denominado QSE 09, LOTE 22, SETOR E, TAGUATINGA – DF, conforme sentença de ID 62230242. Há provas nos autos de origem que a companheira viúva reside no imóvel, tanto que o espólio foi citado na pessoa da inventariante/companheira, Sra. Maria Aparecida da Silva Nascimento, em 09/11/2018, que residia no imóvel penhorado, conforme certidão da Oficial de Justiça de ID 25063126, autos de origem. Do mesmo modo, os documentos juntados no presente recurso demonstram que a companheira viúva continua a residir no bem, objeto da constrição. Assim sendo, restou demonstrado que foi deferido o direito real de habitação em favor da companheira viúva, em relação ao imóvel penhorado. Desse modo, é assegurado à companheira o direito de permanecer no bem até o seu falecimento ou quando constituir novo casamento ou união estável. Além disso, observando que a viúva companheira tem direito à meação sobre o referido imóvel, deve lhe ser assegurada a proteção do bem de família, prevista na Lei n.o 8.009/90, não sendo possível a penhora e alienação do bem para a quitação do débito do espólio, pois tal medida acarretaria a extinção do direito real de habitação, o qual é oponível a todos os credores. Importante mencionar que, enquanto estiver vigendo o direito real de habitação, não se mostra possível, ao menos nesta fase inicial, a alienação integral do imóvel, nos termos do art. 843 do CPC, que prevê que, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e “o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”, pois tal medida acarretaria a extinção do direito real de habitação já deferido em favor da companheira viúva. Em situação semelhante aos dos autos, o egrégio Tribunal de justiça já decidiu pelo reconhecimento do bem de família. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 1.831 do Código Civil, ?ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar?. O direito real de habitação também é reconhecido ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família, pela Lei n. 9.278/1996, em seu art. 7o, parágrafo único. 2. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ, a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. 3. No caso, o imóvel comum deixado pelo devedor falecido constitui a residência do cônjuge sobrevivente, devendo a este ser assegurado o direito real de habitação. Ademais, como a viúva tem direito à meação sobre o referido bem, não há como afastar a proteção de bem de família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07286654720228070000 1713237, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 1.831 do Código Civil, "ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar". O direito real de habitação também é reconhecido ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família, pela Lei n. 9.278/1996, em seu art. 7o, parágrafo único. 2. De acordo com pacífica jurisprudência do STJ, a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. 3. No caso, o imóvel comum deixado pelo devedor falecido constitui a residência do cônjuge sobrevivente, devendo a este ser assegurado o direito real de habitação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888403, 07054836120248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, diante da possibilidade de alienação do imóvel para a quitação do débito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora